Tribunal: TJES
Processo: 0000377-88.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-88.2020.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000377-88.2020.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO

JUÍZA SENTENCIANTE: MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 163 DO CP. RÉ DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença (ID. 10825073) que julgou improcedente a pretensão estatal e absolveu a ora acusada quanto ao crime de dano, nos seguintes termos:

“Nesse diapasão, certo é que o crime de dano é de ordem material, isto é, que
exige resultado naturalístico, sendo indispensável, portanto, a realização do exame de corpo de delito, para constatação do dano causado
, conforme preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal que dispõe: “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
.

Posto isto, diante da inexistência do exame pericial que demonstre a materialidade do crime de dano, torna a conduta atípica no campo material e, sem a materialidade não há crime, de rigor é a absolvição da ré por atipicidade material da conduta.”

Em suas razões (ID. 10825077), o MP alega que o acervo probatório demonstrou devidamente a autoria e materialidade do crime de dano
.
Portanto, requer a reforma da sentença para que seja a ora acusada condenada pela prática do crime em questão.

Por sua vez, a ré apresentou contrarrazões (ID. 10825083), pela qual requer a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório entendo que não restou comprovada a materialidade do delito, o que impossibilita a configuração da prática da conduta tipificada no art.163, caput, do CP, qual seja:

“Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

O crime de dano dispõe sobre o rompimento da preservação de bem móvel ou imóvel alheio, por meio de destruição ou deterioração, em que o agente por vontade própria fere o proprietário através da danificação de seu bem, independente do valor deste. Entretanto, para a imputação da pena, é imprescindível que haja um exame pericial atestando a materialidade da conduta, pois trata-se de delito que deixa vestígios, na forma do art. 158 do CPP,
in verbis:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Assim, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que não há elementos probatórios suficientes a corroborar com a condenação da ré pretendida pelo ora apelante, como bem destacado na sentença guerreada:

“Com efeito, in casu, após analisar os documentos que acompanham a peça acusatória, verifico a inexistência da prova da materialidade delitiva, em virtude da ausência de laudo pericial que ateste o dano. O fato supostamente ocorreu em 03.05.2020, ou seja, a mais de 4 anos, sem que o Órgão Acusador encartasse o documento pertinente ao tipo penal imputado a acusada. Para além disso, registro que não há qualquer documento que comprove que exame foi realizado.

Ressalto, a pretensão foi proposta sem a comprovação da materialidade do tipo. Dano é o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta da deterioração ou estrago de seus bens. O Código Penal, prevê a proteção ao patrimônio, tipificando a conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia. Vale ressaltar que trata-se de bem constitucionalmente protegido também. Destruir quer dizer arruinar, extinguir ou eliminar; inutilizar significa tornar inútil ou imprestável alguma coisa aos fins para os quais se destina; deteriorar é a conduta de quem estraga ou corrompe alguma coisa parcialmente.

Por fim, cumpre mencionar que a imprescindibilidade do exame pericial já restou reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e pelo C. STJ, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, CÓDIGO PENAL. VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158, CPP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de dano qualificado, ou seja, de delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes. 2. Ausente o laudo pericial e nem demonstrada a impossibilidade de realização da perícia no local em que teria ocorrido o dano ao patrimônio público estadual, não se torna possível comprovar a materialidade do delito de dano qualificado relatado pela prova testemunhal. 3. Conduta atípica. Absolvição mantida com base no artigo 386, inciso III, do CPP. 4. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES - Número: 0001808-33.2023.8.08.0035 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Magistrado: EDER PONTES DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CRIMINAL - Data: 08/Feb/2024)

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. CRIME MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), com base nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. A apelação se circunscreve apenas quanto à absolvição do delito de dano qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica afasta a materialidade do crime de dano qualificado; e (ii) estabelecer se a prova testemunhal, em substituição ao exame pericial, é suficiente para comprovar o dano causado ao patrimônio público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de dano (art. 163, parágrafo único, III, CP), é material, exigindo a produção de resultado e, por conseguinte, a comprovação da materialidade por meio de exame pericial, nos termos do art. 158 do CPP. 4. A não realização de exame de corpo de delito, sem qualquer justificativa quanto à impossibilidade de sua realização, inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de dano. 5. A prova testemunhal, prevista no art. 167 do CPP, apenas pode suprir a perícia quando houver a impossibilidade de realização do exame pericial, o que não foi demonstrado nos autos. 6. A ausência de perícia técnica em crimes que deixam vestígios, como o dano qualificado, inviabiliza a condenação por falta de comprovação da materialidade delitiva. Precedentes do STJ e do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Nos crimes que deixam vestígios, como o dano qualificado, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, sendo a prova testemunhal insuficiente para comprovar a materialidade quando não há justificativa para a não realização da perícia.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.225.630/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 02.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.681.909/MG, Rel. Min. Felix Fischer, J. 19.10.2017; TJES, ApCrim nº 0001808-33.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 08.02.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES - Número: 0026029-22.2019.8.08.0035 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal - Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CRIMINAL - Data: 26/Nov/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por expressa imposição legal, é imprescindível, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito. 2. No caso, não obstante o crime de dano perpetrado pelo agravante tenha deixado vestígios e embora os vestígios fossem claramente passíveis de ser objeto de laudo pericial, deixou-se de realizar exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.225.630/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018.)

Nesta toada, ante a inexistência de prova pericial, o conjunto probatório não demonstra de forma consistente a materialidade, e portanto, não há que se falar em condenação pela prática do referido crime, devendo ser mantida a absolvição do réu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a absolvição do réu quanto ao crime de dano, previsto no art. 163, caput, do CP. Sem custa e honorários.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)